Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702517-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTO ALVES DE FREITAS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que não é legítima a renúncia ao desconto a título de pensão militar feita após o termo estabelecido pela Lei 10.486/2002. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. A matéria não é nova e apresenta dezenas de precedentes favoráveis à pretensão da parte autora, o que fortalece a fundamentação da decisão que concedeu a tutela de urgência. Também presente a reversibilidade da medida, porque o valor a título de contribuição previdenciária suspensa no curso do processo poderá, em tese, ser objeto de cobrança administrativa pelo próprio Distrito Federal. De qualquer forma, a matéria será reexaminada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso, o que será realizado após o transcurso do prazo apresentação de contrarrazões. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.